Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726764-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA BEATRIZ COACCI SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito n. 0727385-72.2021.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos (ID 99511248 - autos de origem): [...] A concessão de tutela provisória de urgência requer a demonstração de três requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300 e § 3o do Código de Processo Civil. Com razão a autora. A probabilidade do direito se encontra presente, pois o enunciado de Súmula de no 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Além disso, não se exige da autora a demonstra da inexistência de vínculo contratual, pois não é possível a realização de prova acerca de fato negativo. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ONUS DA DA PROVA. I. Tratando-se de contrato de abertura de crédito em conta corrente, se o contratante afirma que a conta foi movimentada por terceiro não autorizado, a prova de tal alegação, por constituir fato negativo impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, caracteriza prova diabólica, de modo que o ônus da prova deve ser suportado pela instituição financeira por ter melhores condições de produzi-la.II. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão 608231, 6a Turma Cível, Des. VERA ANDRIGHI, DJe 09/08212). (...) "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, o autor promoveu ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais contra instituição financeira. Argumenta que percebeu o baixo valor do seu benefício previdenciário e, ao retirar extratos de pagamentos e solicitar esclarecimentos junto ao INSS, foi informado acerca de um débito mensal, que ocorre desde 01/04/2008, no valor de R$ 181,30, até a data de 24/07/2015 e, a partir de 24/07/2015, os descontos passaram para o valor de R$ 290,14. Afirma que nunca entabulou com a ré contrato de empréstimo pessoal consignado, sendo vítima de fraude. Por essa razão pleiteia a declaração de inexistência da contratação de empréstimo consignado (RMC), a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, a condenação na devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização em razão dos danos morais suportados. 2. Na hipótese, pretende o réu, ora recorrente, seja reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do empréstimo consignado(RMC) do cartão de crédito, determinar a suspensão dos descontos referentes à reserva de margem consignável e condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 24.658,60 e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos danos morais. Argumenta que a condenação no valor de R$ 24.658,60 em danos materiais não deve prosperar, tendo em vista que a parte recorrida não comprova os respectivos descontos. Defende que não há nos autos nenhum indício que permita concluir ter havido lesão à dignidade do recorrido, de forma que pudesse abalar sua integridade psicofísica, a fim de justificar a condenação por dano moral. Pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou a redução do quantum indenizatório fixado, de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade dos descontos ventilados na exordial. 4. Frisa-se que a Súmula 479, do Egrégio STJ, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. A parte requerida, na contestação, confirma a existência dos descontos mensais e destaca, sem comprovar, o cancelamento do contrato de empréstimo e suspensão dos abatimentos no contracheque do autor. Além disso, não comprova a existência de negócio jurídico válido com o requerente e deixa de impugnar especificamente o valor total das deduções, informado na exordial (R$24.658,60). 6. Insta reforçar que o demandante acostou aos autos extrato emitido pelo INSS, em 04/12/2017, que comprova os descontos, efetivados por determinação do réu, no contracheque do autor, sob a rubrica ?Reserva de Margem para Cartão de Crédito?, desde o ano de 2008, conforme relatado pelo requerente (ID 5187864, página 1). 7. Destaca-se que o art. 27 do CDC estabelece que, prescreve em cinco anos, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Nesse contexto, uma vez que o autor teve ciência dos descontos apenas em 04/12/2017 (ID 5187864, página 1) e as deduções ainda ocorriam quando da distribuição da demanda (01/02/2018), constata-se que a pretensão não restou fulminada pela prescrição. 8. Nesse contexto, forçoso reconhecer a falha grave na prestação do serviço, uma vez que o requerente sequer firmou contrato com o banco réu, por meio do qual autorizava os descontos em seu contracheque. Tampouco recebeu qualquer vantagem financeira do requerido, a fim de justificar descontos mensais em favor do banco, a qualquer título (empréstimo ou utilização de cartão de crédito). 9. Percebe-se que a instituição financeira não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade. A fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes. 10. Portanto, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Com efeito, trata-se de situação na qual resta clara a ausência de engano justificável, pois manifesto o ?relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança? (Acórdão n.1071332, 07303960620178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 08/02/2018). 11. Supera os limites do mero dissabor e evidencia a configuração de dano extrapatrimonial a cobrança indevida em razão de débito originado de fraude , seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito da inexistência de negócio jurídico legítimo entre as partes e significativo prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços. 12. Considerando as circunstâncias da lide, o dano, além do porte econômico da ora recorrente, bem como o fato de que as consequências do ocorrido transbordarem ao que normalmente se verifica em situações tais como a que ora se examina, tenho como razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. 13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95. (TJDFT, Acórdão 1126418, Terceira Turma Recursal, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJe 05/10/2018). O perigo de dano também restou demonstrado, já que vem sendo descontado mensalmente do benefício previdenciário da autora, sob a denominação de "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", o valor de R$ 236,64, atualmente, reajustado para R$ 245,29. A par disso, autora buscou solucionar a questão, registrando boletim de ocorrência policial, reclamação perante o INSS e perante o Sac do BMG, mas não obteve êxito no seu pleito. Existe, ademais, a possibilidade de reversão dos efeitos da tutela provisória caso o pedido final seja julgado improcedente, pois a autora postulou a realização de depósito do valor integral do empréstimo que alega ter sido fraudulento perante a instituição financeira. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a tramitação prioritária do processo em razão da idade da autora, bem como a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao réu a suspensão nos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora vinculados ao cartão no 15605787, bem como autorizar a realização de consignação de R$ 6.843,30 nos autos do processo no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação pela parte ré, contado da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada lançamento mensal indevido. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Efetuado o depósito, cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta, em suma, que “NÃO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE URGÊNCIA E DE QUE HAVERIA FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. Conforme afirmado pela própria Agravada, os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2019, e somente agora 2 anos depois, a autora resolveu tomar providencias. Além disso, há contrato devidamente assinado pela parte Agravada, o que deixa claro a efetiva contratação do cartão de crédito consignado”. Alega ainda que a multa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto efetuado, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, abster-se de descontar na folha de pagamento da Autora, ora Agravada, as prestações relativas ao contrato objeto da lide, não deve prosperar em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito. Por fim, requer “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo”. No mérito, “Seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato”. Preparo efetuado (ID 28350915). Em análise preliminar (ID 28405946), esta Relatoria entendeu por indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contrarrazões de ID 29130381. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0727385-72.2021.8.07.0001), verifico que fora proferida sentença dando parcial provimento ao pedido autoral, para declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos de no 15605787, condenar o Réu a restituir à Autora os valores descontados indevidamente e condenar o Réu ao pagamento de R$ 7.000,00 à título de danos morais. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022 11:12:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador